Tribunal: STF
Processo: Rcl 85114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição 167.176/2025, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação constitucional, na qual sustenta a existência de nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide.



    Nesses termos, requer que o feito seja chamado à ordem nos termos do art. 139, IX, do CPC, para apresentação de contestação, e/ou que lhe seja assegurado o prazo de quinze dias para a interposição de agravo, conforme o rito descrito no artigo 989 do CPC, com vistas a assegurar o contraditório substancial. (eDOC 25)



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 17 e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente